Tribunal: STJ
Processo: 0344620-64.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 856332 - SC(2023/0344620-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO DEOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA E OUTROS - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIMES DOS ARTS. 240, § 2o,
II, E 241-B, § 1o. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. REITERAÇÃO
DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (IDADE DAS
VÍTIMAS).
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconhecimento de ilicitude da prova, sob o argumento
de extração de dados de HD externo sem autorização judicial, configura
manifesta reiteração de pleito já rechaçado por esta Corte no bojo do
com decisão transitada em julgado.
AResp n. 2.230.121/SC,
2. A insurgência quanto à suposta violação do
o, XII e LVI, da CF,
art. 5
sob a ótica da intimidade e sigilo de dados, refoge à competência desta
Corte Superior, sendo matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56115221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d264308-d17f-4507-b01b-b878c6089775

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal quando a matéria não foi objeto de exame no recurso especial
interposto, e não se verifica competência do STJ para revisar o mérito
de julgados de instâncias inferiores sem julgamento prévio nesta Corte.
4. No caso concreto, não há flagrante ilegalidade quanto à materialidade
do crime previsto no
-B do ECA. A sentença condenatória
art. 241
fundamentou que, embora algumas imagens fossem inconclusivas
quanto à idade, a condenação restringiu-se aos arquivos em que
figuravam vítimas identificadas, cuja menoridade foi devidamente
comprovada por documentos e laudos periciais.
5. O agravo regimental que não traz novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado deve ser desprovido, mantendo-se a
decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d264308-d17f-4507-b01b-b878c6089775

AgRg no HABEAS CORPUS No 856332 - SC(2023/0344620-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO DEOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA E OUTROS - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIMES DOS ARTS. 240, § 2o,
II, E 241-B, § 1o. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. REITERAÇÃO
DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (IDADE DAS
VÍTIMAS).
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconhecimento de ilicitude da prova, sob o argumento
de extração de dados de HD externo sem autorização judicial, configura
manifesta reiteração de pleito já rechaçado por esta Corte no bojo do
com decisão transitada em julgado.
AResp n. 2.230.121/SC,
2. A insurgência quanto à suposta violação do
o, XII e LVI, da CF,
art. 5
sob a ótica da intimidade e sigilo de dados, refoge à competência desta
Corte Superior, sendo matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55845759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 2d35c00c-5afe-4bf8-a566-314b549941af

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal quando a matéria não foi objeto de exame no recurso especial
interposto, e não se verifica competência do STJ para revisar o mérito
de julgados de instâncias inferiores sem julgamento prévio nesta Corte.
4. No caso concreto, não há flagrante ilegalidade quanto à materialidade
do crime previsto no
-B do ECA. A sentença condenatória
art. 241
fundamentou que, embora algumas imagens fossem inconclusivas
quanto à idade, a condenação restringiu-se aos arquivos em que
figuravam vítimas identificadas, cuja menoridade foi devidamente
comprovada por documentos e laudos periciais.
5. O agravo regimental que não traz novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado deve ser desprovido, mantendo-se a
decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
MARCELO DEOLA
monocrática em que não conheci do habeas corpus e, por conseguinte, mantive
inalterada a sua condenação a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 240, § 2o, II (por quatro
vezes) e 241-B, § 1o, do ECA.
O agravante reitera que a condenação está lastreada em prova ilícita já
que os dados do HD externo foram extraídos sem autorização judicial. Aponta,
ainda, para a atipicidade dos fatos, em relação ao crime previsto no
-B do
art. 241
ECA, diante da não comprovação da idade das vítimas.
Sustenta, em relação à prova ilícita, que a ilegalidade é flagrante e não se
sujeita à preclusão, e deve ser analisada mesmo que já tenha sido objeto de recurso
anterior e, no tocante a atipicidade da conduta do
-B do ECA, por se tratar
art. 241
de flagrante constrangimento ilegal, a matéria pode ser enfrentada via habeas
corpus, e não possui natureza de substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55845759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 2d35c00c-5afe-4bf8-a566-314b549941af

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Consoante a decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido, em
relação ao pedido de reconhecimento da ilicitude da prova, porque o
trata-se
writ
de manifesta reiteração de pedido já formulado e devidamente rechaçado em
oportunidade anterior no bojo do
.
AResp n. 2.230.121/SC
No tocante à alegação de atipicidade do crime previsto no
-B do
art. 241
ECA, o habeas corpus não foi conhecido por ser a matéria substitutiva de revisão
criminal (fls. 72-74):
No que concerne ao pedido de reconhecimento da ilicitude da
prova, a questão não é inédita nesta Corte Superior, configura, em
verdade, manifesta reiteração de pedido já formulado e
devidamente rechaçado em oportunidade anterior no bojo do
AResp n. 2.230.121/SC.
Naquela ocasião, esta relatoria, em decisão transitada em julgado,
enfrentou os argumentos defensivos e concluiu pela sua
improcedência, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
Quanto ao pedido de atipicidade, desta vez porque ausente a
materialidade do delito, haja vista não estar provada a idade das
vítimas, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
O Recurso Especial interposto pela
12/3/2022.
defesa não tratou da matéria. Logo, a impetração, nesse ponto, é
substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe
no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a
incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do
habeas corpus.

Documento eletrônico VDA55845759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 2d35c00c-5afe-4bf8-a566-314b549941af

Não bastasse isso, a extração de dados e a análise de informações
contidas em HD externo sem ordem judicial ofendem a garantia fundamental
prevista no artigo
, que assegura a
5o, XII, da Constituição Federal
inviolabilidade do sigilo de dados. Na decisão do agravo em recurso especial,
fundamentei, no que interessa (fls. 737 e 738 do
:
AResp n. 2230121/SC)
A questão relativa à violação do direito à intimidade foi decidida
no acórdão sob a ótica da legislação constitucional (art. 5o, XII, da
CF), o que está fora do alcance da jurisdição do STJ, no âmbito
do recurso especial, em vista da competência exclusiva do STF.

Assim, reconhece-se que a matéria fundada no
o, LVI, da CF é
art. 5
exclusiva do STF, mantendo-se o não conhecimento neste ponto por esta Corte,
sem prejuízo da análise de eventuais ilegalidades manifestas sob a ótica da lei
federal, caso não configurada a reiteração.
Quanto à alegada atipicidade, verifico que a sentença assim consignou
(fls. 42-43, destaquei):
Feitas essas considerações, anoto que no caso em apreço, a
reconstrução fática descrita na denúncia é delineada de forma
parcial no que tange ao crime previsto no
-B do ECA.
art. 241
Isso se diz porque, com relação às imagens pornográficas que
constam gravadas do CD-R, extraídas do notebook do acusado,
não se pode afirmar com veemência que as pessoas nelas
inseridas, apesar da jovial aparência, sejam menores de idade. As
imagens foram obtidas da internet, e nelas não constam maiores
informações sobre as características dos envolvidos. Até mesmo o
laudo pericial de fls. 99-108 prescreve: "verificou-se que havia
imagens pornográficas de pessoas com características joviais.
Entretanto, não é possível precisar a idade destas" (fls. 105).
Desse modo, apesar de incontroverso que as mídias encontradas
no notebook do acusado contêm teor pornográfico, entendo que,
neste particular, o acusado não infringiu a conduta em tela, pelas
fundadas dúvidas anteriormente levantadas.
Por outro lado, concebo que propalada conduta restou
perpetrada pelo acusado quanto às mídias produzidas em
relação às vítimas Brenda (vídeos da Pasta 5 - subpasta 2,
Pasta A - subpasta 3 e Pasta D - subpasta 0 – do DVD-R) e
Beatryz (vídeo da Pasta 7 – subpasta 0 – do DVD-R).
Nesse ponto, autoria e materialidade encontram respaldo no
conjunto probatório amealhado aos autos. Aquela, porque
Documento eletrônico VDA55845759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 2d35c00c-5afe-4bf8-a566-314b549941af

incontestável que o acusado é o proprietário do HD externo, bem
como porque foi ele o responsável por produzir as imagens supra
analisadas e por armazená-las em referido dispositivo.
A materialidade está evidenciada pelo termo de apreensão de fls.
7, pela comunicação levada a efeito ao Ministério Público (fls. 2-
3) e pela notícia crime (fls. 29-32), pelos laudos de fls. 99-114,
pelos documentos que comprovam a menoridade das vítimas ao
tempo dos fatos (fls. 5 e 15), bem ainda pelas provas orais
produzidas sob o crivo do contraditório.

Fica claro que a condenação do agravante no crime previsto no
-
art. 241
B do ECA limita-se aos arquivos em que estão presentes as vítimas, cujas idades
estão comprovadas, assim não há que se falar em flagrante ilegalidade.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55845759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 2d35c00c-5afe-4bf8-a566-314b549941af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 856.332 / SC
Número Registro: 2023/0344620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059584120168240008 59584120168240008
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIR FRANCA E OUTROS
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCELO DEOLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO DEOLA (PRESO)
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANÇA E OUTROS - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
Documento eletrônico VDA56088419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:19
Código de Controle do Documento: 15dd13cf-8c67-4ef4-b84f-42c022a621e6

LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:19
Código de Controle do Documento: 15dd13cf-8c67-4ef4-b84f-42c022a621e6